Tribunal: TJES
Processo: 5001997-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL

ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. APLICAÇÃO DA NORMA MANTIDA NO REsp 1.107.543/SP. ACÓRDÃO REFORMADO.

1 -
Com a conclusão do Recurso Especial nº 1107543/SP, tema 202, submetido à Repercussão Geral, o Eminente Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, constatando aparente divergência entre a decisão proferida por esta Quarta Câmara e a tese jurídica firmada pelo STJ, determinou o retorno dos autos para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, na forma disposta no art. 1040, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

2 -
A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

3 - Nesse sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.
.

4 - Acórdão reformado para DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, isentando o Município do pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001997-66.2017.8.08.0024

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGD
A
: IBI PROMOTORIA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
Recurso Especial interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra o acórdão ID1642862, o qual foi integrado pela decisão aclaratória
ID 2084157
,
através do qual
foi negado provimento ao apelo
da municipalidade
, nos embargos a execução fiscal, sendo mantida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Irresignado com a decisão desta Quarta Câmara, o município apelante interpôs Recurso Especial
ID 2174669
, alegando impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e por suposta afronta ao decidido pelo STJ no julgamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP.

A Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão de aparente dissonância do
decisum
hostilizado com o Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de repetitividade recursal (Tema 202), determinou o retorno dos autos a esta Quarta Câmara para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, na forma disposta no art. 1030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1107543/ES, representativo de controvérsia afeto ao tema 202, na forma do rito previsto no art. 543-B do CPC/73, firmou a tese de que “
o cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”

Na decisão desta Câmara foi consignado não haver a pretensa isenção de custas do Município, na presente execução fiscal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO - EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL 9974/2013 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEVIDOS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA.

1. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

2. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas.

3. A Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados e, por ser matéria de ordem constitucional, não cabe reforma da decisão com base em paradigma do STJ, de onde se pode, inclusive, extrair diversos precedentes, posteriores ao acórdão paradigma, contrários a concessão de isenção heterônoma de custas.

4. É firme o entendimento no sentido de que, havendo incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, sua interposição acarreta a condenação na verba honorária.

5. Uma vez que os honorários de sucumbência foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistem razões para modificação.

6. Sentença mantida.

Após a devida análise da questão, em que pese o posicionamento adotado por este Colegiado no acórdão transcrito, reanalisando a matéria entendo por bem rever o posicionamento adotado.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.
In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o “
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Está é a posição majoritária adotada atualmente por este Egrégio Tribunal. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio.
II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.
(REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3.
A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

Diante do exposto, vislumbro a necessidade de alteração da decisão proferida por esta Colenda Quarta Câmara, na forma do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015,
razão pela qual
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para reconhecer o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção de custas na presente execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.